Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025949-32.2015.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDO: GERALDO FRANCISCO TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por BANCO ITAUCARD S/A contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18404248): CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. ABUSVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES. COBRANÇA SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. 1. Mostra-se lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro, uma única vez, no início da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, mormente quando não demonstrada a abusividade do valor cobrado a este título. 2. Deixando a instituição financeira ré de demonstrar que houve efetiva prestação dos serviços que deram origem às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança. 3. Não há ilicitude na cobrança de valores a título de seguro de proteção financeira em contratos de financiamento, não se mostrando abusiva quando livremente pactuada, porquanto se trata de garantia que também beneficia o devedor. 4. Incabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, quando verificado que a cobrança, embora indevida, encontrava-se amparada em cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, que somente foram declaradas ilícitas por força de decisão judicial. 5. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.578.553/SP - Tema 958), conforme ementa a seguir transcrita: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019